Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750525-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOURADO FEIRA DA MODA LTDA AGRAVADO: BRL DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DOURADO FEIRA DA MODA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0754536-08.2024.8.07.0001, indeferiu pedidos de produção probatória da parte agravante, nos seguintes termos (ID 255119161, na origem): O processo identificado em epígrafe encontra-se em fase de saneamento e, ao analisar o conteúdo dos autos, verifiquei que não há questões preliminares pendentes de prévia decisão. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353 do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte ré (ID: 248879752). Ante o exposto, é admissível o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC). Após decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença, observada preferencialmente a ordem legal (art. 12 do CPC). Intimem-se, certifique-se e cumpra-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta ter havido cerceamento de defesa, pela negativa de dilação probatória. Invoca o art. 369 do CPC e cita julgado em favor do esposado. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que determinada a suspensão do processo principal, qual seja, processo no. 0754536-08.2024.8.07.0001, até julgamento final do presente recurso, bem como a reforma da decisão agravada de ID. 255119161, para que seja deferida a produção da prova requerida na peça de ID. 248879752. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78480303). É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que indefere a produção probatória não está contemplada no rol de decisões agraváveis. Nesse contexto, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado não desafia agravo de instrumento. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do Art. 1.015 do CPC, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. A referida matéria poderá ser arguida e examinada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável à parte. Quanto ao não cabimento do agravo interposto contra decisão que indefere a produção probatória, já decidiu este Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 1. De acordo com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE TELEFONE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – indeferimento de prova – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1945415, 0732405-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1944711, 0739300-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar após o encerramento da fase postulatória não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se restringe a verificar se é admissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova documental complementar, após o encerramento da fase postulatória, à luz do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu a juntada de documentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, nem tampouco é aplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/ STJ), pois não há urgência que justifique a recorribilidade imediata. 4. O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, e o indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa, pois os documentos estavam sob posse do recorrente e não foram apresentados oportunamente, podendo, ainda, a matéria ser suscitada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. A ausência de urgência afasta a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. O indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa quando os documentos estavam sob posse da parte e podem ser discutidos em apelação." Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, art. 932, art. 1.021 § 4o, art. 370 do CPC. Jurisprudência relevante citada STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162); (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.”); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.” (Acórdão 2058464, 0732470-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator